Tribunal: TJMT
Processo: 1030993-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030993-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA BUENO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO E/OU PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO REGULARMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO REGIME IMPOSTO – REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE – PACIENTE FORAGIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME – ORDEM DENEGADA.

Se o paciente foi condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, que só será modificado na eventualidade da revisão proposta ser julgada procedente.

Em conformidade com o disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal.

Não há falar em progressão de regime se o paciente não está cumprindo pena, por encontrar-se foragido, até porque, para tal providência, necessária a análise dos requisitos: objetivo (cumprimento de fração mínima) e subjetivo (bom comportamento, etc.), a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudinei Roberto dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante relata que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0022829-98.2014.8.11.0002, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Afirma, de forma um tanto descontextualizada e confusa, o seguinte:

“(...) o suplicante cometera o crime em momento terrível de sua vida onde infelizmente era usuário de entorpecentes e em um momento de fúria cometera tal desídia.

De lá para cá, o mesmo se curou, começou a trabalhar como empreiteiro (faz tudo), principalmente na função de pedreiro. Nesta função o mesmo adquiriu bens e começou até um relacionamento amoroso. A situação ainda vai mais além, o mesmo já tinha planos para voltar a estudar, onde finalmente teria o objetivo de terminar os estudos no novel médio de forma regular.

Portanto nesta questão o suplicante com os documentos em anexo, prova de forma cabal que cabe junto ao caso em questão de remissão da pena e inicio do cumprimento em modo menos gravoso. (...)”
(
sic
)

Sustenta que “
em virtude da existência da revisão criminal de número 1029992-06.2023.8.11.0000 junto as câmaras criminais reunidas que seja deferida a liberdade do paciente, uma vez que como já descrito a revisão atende ao principal fato para o seu derradeiro deferimento
” (
sic
).

Enfim, assevera que existe a possibilidade de o paciente iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, mesmo sendo condenado a pena superior a 8 anos de reclusão.

Com tais considerações, requer seja determinada a alteração e/ou progressão de regime (Id. n. 196776681).

Junta documentos (Ids. n. 196776681 a 196776681).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no recesso forense (Id. n. 196784189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 197610167).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 199600150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Claudinei Roberto dos Santos
foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em síntese, veicula-se neste
habeas corpus
, como visto, pretensão de alteração e/ou progressão de regime.

Sem razão, contudo.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos fundamentos expostos pela PGJ em seu parecer, na medida em que bem se prestam a justificar a denegação da ordem nesta oportunidade, por ter exaurido a matéria jurídica posta em debate. Confira-se:

“A sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação, distribuído sob o no. 0022829-98.2014.8.11.0002, sendo mantida na íntegra a pena e o regime imposto, com trânsito em julgado no dia 15/06/2023 (Id. 172216684).

Posteriormente, a defesa do Paciente (patrocinado por outros causídicos) protocolou a Ação de Revisão Criminal já mencionada que, ao contrário do que o ora impetrante sustenta, não conta com parecer que “...brilhantemente analisou os fatores aos quais destacavam que o processo em questão merece prosperar no caso, uma vez que foram abordados motivos para que seja prosperada a presente revisão.” (SIC), tendo em vista que o parecer apresentado em 22/12/2023 é pela extinção da revisional e, se conhecida, pela improcedência do pleito.

De toda sorte, o Paciente foi condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, de forma que, nos termos do art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, que só será modificado na eventualidade da revisão proposta ser julgada procedente.

Outrossim, importante destacar que, segundo consta, o Paciente permaneceu preso provisoriamente por 04 (quatro) dias (de 28/09 a 01/10/2014), período que, detraído da pena imposta, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, não importará na modificação do regime imposto.

Enfim, não há qualquer nulidade ou ilegalidade na fixação e manutenção do regime fechado para cumprimento da pena.

Ademais, o Paciente sequer iniciou o cumprimento da pena imposta, considerando que se encontra foragido e com mandado de prisão aguardando cumprimento, para só então ser expedida a Guia de Execução, nos termos do art. 518, da CNGC/MT:

‘A expedição de guia de recolhimento, bem como o seu cadastramento no SEEU, ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o magistrado da execução penal recusar o recebimento da guia se não acompanhada de prova legal a respeito.’

Assim, não estando o Paciente cumprindo pena, impossível falar em progressão de regime. Até porque, para tal providência, necessária a análise dos requisitos: objetivo (cumprimento de fração mínima) e subjetivo (bom comportamento, etc), a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.”
(Id. n. 199600150)

Diante do exposto, adotando,
per relationem
, a fundamentação exposta no parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024